Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. NECESSIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O registro do veículo em nome de terceiro é empecilho ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em virtude de liminar concedida em Ação com base no Decreto Lei 911/1969 (Acórdão 1617909, 07071771520228070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no PJe: 26/9/2022).
2. A inclusão da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames, obviamente, não supre a exigência legal de registro no órgão de trânsito competente, como manda a prescrição do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.